Tribunal: TJMT
Processo: 0010692-05.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010692-05.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APPARICIO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 31.137.677/0001-08 (EMBARGANTE), Secretaria de Financas do Municipio de Barra do Garcas (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - CPF: 268.447.568-79 (ADVOGADO), FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 316.531.078-55 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - CPF: 265.407.698-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, TENDO EM VISTA, REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NEGATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – ACORDAO DESCONSTITUIDO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A sustentação oral será permitida na hipótese de agravo interposto contra decisão monocrática do Relator que julga o mérito do Recurso de Apelação Cível. Art. 93, §13º, do RITJMT.

Cerceamento de defesa. Nulidade reconhecida. Desconstituição do acórdão. Necessidade de novo julgamento.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Apparicio Participacoes Ltda., contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 0010692-05.2019.8.11.0004, visando esclarecer obscuridade e eliminar eventual omissão.

Sustenta o Embargante que, não lhe fora oportunizado promover sustentação oral, fato que atribui a existência de obscuridade no aresto.

Argumenta que, o acórdão apresenta contradição, por supostamente promover conclusão diversa ao disposto no Tema de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazoes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a esclarecer obscuridade e eliminar contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Suscita o Embargante, obscuridade, ao fundamento de que não lhe fora oportunizado promover sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento do Agravo Interno.

Assiste razão ao Recorrente.

Revisitando os autos, evidencia-se que, por ocasião da sessão de julgamento, por equívoco, não fora permitido ao advogado exercer o direito de proceder sustentação oral, consoante permitido no Regimento Interno deste E. Sodalício
, verbis:

“Art. 93 (...)

§ 13.
A sustentação oral será permitida
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária,
apelações cível
e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas
e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.”

No caso dos autos, evidencia-se tratar de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator, que negou provimento à Recurso de Apelação Cível. Assim, forçoso reconhecer que a sustentação oral deveria ter sido permitida.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, para reconhecer o cerceamento ao direito de defesa do Recorrente, desconstituindo o acórdão, para que seja procedido novo julgamento do Recurso de Agravo Interno; oportunizando à parte, promover sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023